Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-78.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000376-78.2019.8.05.0126 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SILVANO MORAIS DA SILVA Advogado(s): LEONARA CHEILLA OLIVEIRA PEREIRA APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de suspensão no fornecimento de água, sob alegação de corte indevido e ausência de notificação prévia. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar: (i) se a interrupção do fornecimento de água ocorreu de forma irregular, em afronta ao art. 40, V, da Lei nº 11.445/2007; e (ii) se o episódio enseja o dever de indenizar por dano moral. III. Razões de decidir O corte do serviço foi motivado por inadimplemento de fatura vencida (agosto/2018), cujo pagamento ocorreu somente após a emissão e execução da ordem de suspensão. Comprovada a prévia notificação do consumidor mediante aviso constante nas faturas subsequentes, nos termos do art. 40, V, da Lei nº 11.445/2007. O exercício regular de direito da concessionária afasta a ilicitude e, consequentemente, o dever de indenizar. O mero desconforto decorrente da interrupção do serviço por inadimplência não configura dano moral indenizável. Ônus da prova não atendido pelo apelante (art. 373, I, do CPC). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A suspensão do fornecimento de água por inadimplemento regularmente notificado configura exercício legítimo do direito da concessionária. 2. A ausência de prova mínima do dano afasta a pretensão indenizatória. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.445/2007, art. 40, V; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.763.344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021; TJBA, APL 8093209-68.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 28.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000376-78.2019.8.05.0126, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, do Consumidor, Registros Públicos e Acidente de Trabalho da Comarca de Itapetinga/BA, tendo como Apelante SILVANO MORAIS DA SILVA e como Apelado o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA